Tribunal: TJDFT
Processo: 0711719-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. OBJETO. PROVENTOS AUFERIDOS POR SERVIDORA APOSENTADA VERTIDOS APÓS SEU ÓBITO. MOVIMENTAÇÃO PELOS FILHOS DA EXTINTA. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA LEGAL. INEXISTÊNCIA. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. QUALIFICAÇÃO. REPETIÇÃO. CONDENAÇÃO. LEGITIMIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEFLAGRAÇÃO. APURAÇÃO DO HAVIDO. HERDEIROS LOCALIZADOS. ESPÓLIO. INSUBSISTENTE. HERDEIROS. RECEBIMENTO INDEVIDO. CONTAS BANCÁRIAS. MOVIMENTAÇÃO. ATO PRIVATIVO DOS SUCESSORES. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (NCPC, ART. 373, INC. I). COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE SAQUES POR TERCEIROS. EVENTUAL FRAUDE. FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS NÃO APRESENTADOS. DEVOLUÇÃO DO IMPORTE AUFERIDO INDEVIDAMENTE. IMPERATIVIDADE. ELEMENTO ANÍMICO. MÁ-FÉ. AFERIÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O óbito da servidora aposentada determina a imediata e automática cessação do vínculo que a enlaçava à Administração, implicando a imediata suspensão do pagamento dos proventos que lhe eram destinados, salvo eventual habilitação de pensionista, resultando disso que a indevida movimentação de proventos destinados a servidora falecida, por não ter sido participado o óbito à Administração tão logo ocorrera, consubstancia ato ilícito, determinando que os filhos que movimentaram o indevidamente vertido, por não ostentarem a qualidade de dependentes legais da extinta, tornando-se impassível de serem habilitados como pensionistas, sejam condenados a repor o Erário o que movimentaram.
2. Tendo sido creditados valores na conta bancária de titularidade da servidora falecida, cuidando-se de pagamento indevido de proventos, uma vez que já falecida a servidora inativa, os valores deveriam - e devem - ser restituídos aos cofres públicos, independentemente de terem sido ou não os recebedores os causadores do fato e, ademais, inobstante eventual movimentação dos valores de boa-fé, porquanto independentemente do elemento anímico daquele que ilicitamente se apodera e movimenta valores pertencentes ao Erário, devem ser condenados a restituírem a importância indevidamente vertida.
3. De acordo com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
4. No ambiente de ação ressarcitória, comprovando o ente público o depósito dos valores correspondentes aos proventos na conta bancária da servidora falecida após o óbito em razão da ausência de comunicação oportuna do fato pelos filhos e herdeiros, realizando o fato constitutivo do direito repetitório que invocara, o ônus de evidenciar que o depositado fora movimentado por terceiro, mediante fraude, fica afetado aos filhos e herdeiros da falecida, pois encerra fato extintivo e/ou impeditivo do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, II).
5. Aliado à demora em que incidiram ao não participarem o óbito da genitora ao órgão que fomentava os proventos a ela destinados logo após a subsistência do fato e sendo as únicas pessoas aptas a realizarem operações financeiras na conta da extinta de forma legítima, a ausência de prova de que a movimentação dos valores recolhidos fora realizada mediante fraude induz, segundo os fatos provados, que os filhos e herdeiros se apropriaram dos valores indevidamente vertidos, sobejando impassível a necessidade de serem condenados a ressarcirem o Erário o indevidamente movimentado.
6. O provimento do recurso aviado pelo réu, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
8. Recurso conhecido e provido. Unânime.